Tribunal: TJDFT
Processo: 0756004-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara de Família de Brasília que, em ação de revisão de convivência ajuizada em face do agravado, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado à modificação imediata do regime de convivência paterna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal voltada à readequação provisória do regime de convivência.
3. Examinar a compatibilidade da medida pleiteada com o princípio do melhor interesse da criança, diante do conjunto probatório apresentado e da ausência de contraditório e de estudo psicossocial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As partes homologaram, em junho de 2022, acordo de regulamentação de convivência, com fixação de guarda unilateral materna, lar de referência materno e direito de convivência paterna semanal, sem previsão de pernoite obrigatório e ajustou posteriormente a prática das visitas.
5. Os documentos indicam diagnóstico da menor de Dislexia e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, bem como quadro de vulnerabilidade emocional, conforme laudo neuropsicológico e relatórios médico e psicológico constantes dos autos originários.
6. Os relatórios técnicos recomendam cautela na condução da convivência, priorização da qualidade do vínculo, flexibilidade nas visitas e manutenção de acompanhamento terapêutico, sem indicação de risco atual e irreparável ou de necessidade de supressão imediata do convívio paterno.
7. O acervo probatório revela intensa litigiosidade entre os genitores quanto ao regime de convivência e às condutas relacionadas ao tratamento da menor, circunstância que repercute na saúde emocional da criança e demanda aprofundamento probatório.
8. A Constituição Federal, em seu art. 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram o direito à convivência familiar, condiciona eventual restrição à demonstração de situação concreta de risco, inexistente no momento processual.
9. A modificação provisória do regime de convivência exige observância da proporcionalidade, do contraditório e da produção de prova técnica, com realização de estudo psicossocial. Não se mostra adequada a alteração liminar diante da situação fática controvertida.
10. Ausente alteração do quadro fático ou jurídico em relação à decisão que indeferiu a tutela recursal, impõe-se a manutenção do regime vigente até a conclusão da instrução probatória.
11. Inexistente demonstração de dolo processual, afasta-se a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 300.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento n. 0744431-38.2025.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, julgado em 18/03/2026.